Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-79.2024.8.07.0012
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O embargante alega que o acórdão é omisso quanto ao entendimento do STJ de que o arbitramento de valor mínimo para indenização da vítima do ilícito penal depende de pedido expresso na peça de acusação com indicação do valor pretendido.
2. Conforme ressaltado no acórdão embargado, “Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.” (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.) (...) A queixa formulou pedido expresso de condenação da querelada a pagar danos morais, arbitrado na sentença em R$ 1.000, quantum adequado à situação econômica das partes e à gravidade dos danos experimentados pela vítima.
3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.